Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. SUPERÁVIT. REPASSE AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO.
1. Prescreve em 5 anos, contados a partir da data de pagamento da parcela alegadamente creditada a menor, a pretensão de complementação de benefício temporário especial de natureza previdenciária decorrente do suposto repasse irregular de valores ao patrocinador. (Lei Complementar 109/2001 75, Súmula 291 do STJ, Súmula 427 do STJ)
2. Observado o princípio constitucional da paridade contributiva e os dispositivos legais aplicáveis, inexiste ilegalidade no repasse de parte da reserva especial do plano de previdência complementar, decorrente de superávit, ao patrocinador, na mesma proporção do revertido aos participantes.
3. Acolheu-se parcialmente a prejudicial de mérito e negou-se provimento ao apelo.